Tribunal: TJDFT
Processo: 0701841-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701841-48.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS GOMES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade, uma vez que a busca pessoal decorreu de fundada suspeita, em situação de flagrante de crime permanente. 2. O testemunho dos agentes policiais é dotado de presunção de legitimidade, salvo se houver elementos que coloquem em dúvida a veracidade das alegações ou a intenção da testemunha, cuja demonstração é ônus da defesa. 3. Inviável acolher o pedido de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da LAD, quando as provas dos autos são harmônicas e suficientes a demonstrar que o réu praticou o crime de tráfico de drogas. 4. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, sustentando serem ilícitas as provas obtidas por meio de busca domiciliar, porquanto ausente mandado judicial e prévio consentimento expresso do insurgente para o ingresso em sua residência; b) artigo 33 da Lei no 11.343/2006, asseverando ser devida a absolvição, uma vez que ausentes elementos suficientes que demonstrem a prática de atos típicos de traficância, razão pela qual pugna pela desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Em sede de extraordinário, aduz ofensa ao artigo 5o, incisos X e XI, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial e acrescentando a inexistência de fundada suspeita para a revista pessoal. Contudo, deixa de suscitar a preliminar formal de repercussão geral da matéria debatida. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade artigo 33 da Lei no 11.343/2006, bem como no tocante ao invocado dissidio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No que tange à autoria, as provas dos autos são harmônicas e consistentes no sentido de o acusado ter cometido o crime de tráfico de drogas, consoante se confere dos depoimentos da r. sentença impugnada, em especial os das testemunhas policiais, Sidney e José Ribamar, já transcritos acima. Isso porque, na situação dos autos, as declarações das testemunhas policiais foram uníssonas e harmônicas no sentido de que o acusado demonstrou comportamento suspeito, após denúncias, sendo abordado na posse de drogas e dinheiro. Ainda, verifica-se que os depoimentos são convergentes, no sentido de terem sido acionados pelo serviço de inteligência da PMDF. Aliado a isso tudo, o laudo preliminar (ID 58666120) atestou que a amostra encontrada era de maconha, substância considerada proscrita, segundo Portaria no 344/98 da Anvisa. Realizado o Laudo de Exame Químico Definitivo (ID 58666154), a conclusão apresentada pelos peritos foi no sentido de ratificar o resultado ncontrado no exame anteriormente realizado, restando satisfatoriamente demonstrada a prova da materialidade delitiva. No mais, segundo informações fornecidas pelo Instituto de Criminalística, com a quantidade de maconha apreendida (24,63 gramas), seria possível o preparo de 48 porções, considerando a dose típica extremada de 0,5 grama, consoante informado na r. sentença (ID 58666225). Dessa forma, conclui-se pela suficiência das provas que lastreiam a condenação do réu, não havendo falar em desclassificação para o art. 28 da LAD (ID 62394816 - Pág. 7/8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.308.131/GO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/5/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “ausente qualquer nulidade nas buscas pessoal e domiciliar realizadas pelos policiais” (ID 62394816 - Pág. 6), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.308.131/GO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/5/2024). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na suposta transgressão ao artigo 5o, incisos X e XI, da Constituição Federal, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (RE 1486363 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 19/8/2024). Demais disso, a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1464929 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024